Tribunal: TJPA
Processo: 0003575-80.2011.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003575-80.2011.8.14.0061

RECORRENTE: ANTONIO PESSOA DOS SANTOS FILHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, INCS. II E IV DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, como cediço, para se efetuar a almejada desclassificação mister se faz comprovar a certeza absoluta da ausência do
animus necandi
, a qual não restou evidenciada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato e da natureza da lesão, assim como a forma como a vítima foi atingida, ou seja, com disparo de arma de fogo, crime este praticado por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em primeiro de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
1º
de julho de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Antonio Pessoa dos Santos Filho
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. José Antônio Ribeiro de Pontes Júnior, Juiz de Direito, respondendo pela Vara Criminal da Comarca de Tucurui/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 19218482
, que:

“... no dia 06/11/2011, por volta das 01h e 30m, neste Município de Tucuruí - PA (local descrito nos autos), o DENUNCIANDO matou, mediante disparo de arma de fogo (arma descrita às fls. 39\41), a vítima GILBERTO LEAL SILVA (laudo cadavérico à fls. 34\38), tendo o agente agido por motivo fútil e de modo a impossibilitar qualquer defesa por parte do ofendido.

Segundo se apurou no bojo do Caderno Inquisitorial, e conforme relato de testemunhas oculares dos fatos (oitivadas nos autos), na data fatídica, o indiciado se encontrava em sua casa ingerindo bebida alcoólica juntamente com sua companheira, a vítima, e mais dois amigos.

Em dado momento, iniciou-se uma discussão entre o increpado e sua companheira, tendo essa saído para a Rua, indo o indiciado atrás da mesma já com a arma de fogo nas mãos, sendo que o denunciando apontou a arma em direção à sua companheira e efetuou um disparo, tendo, contudo, por erro na execução (artigo 73, do Código Penal), atingido, de forma fatal, o ofendido, que se aproximava de CARLA (companheira do increpado) para tentar evitar uma tragédia entre o casal que estava a discutir.

Atingido de forma letal na região hipocôndrica esquerda, a vítima faleceu sem ao menos ter dado entrada no Hospital.

As testemunhas inquiridas no Procedimento Apuratório Policial corroboram os fatos narrados.na Denúncia que ora se apresenta ao Poder Judiciário, conforme o conteúdo dos depoimentos colacionados aos atos.

Em seu termo de qualificação e interrogatório de fls. 19120, o indiciado confessou que foi o autor do disparo de arma de fogo que ocasionou a morte da vítima.

As fis. 26127 dos autos do inquérito Policial, procedeu a Autoridade Policial ao indiciamento formal do denunciando.

Note-se que, da forma como agiu o denunciando, não foi dado à vítima qualquer chance de defesa no momento em que foi ceifada sua vida, haja vista que o indiciado estava armado com um revolver, e que o disparo atingiu o ofendido sem que esse nada pudesse fazer (surpresa) para tentar se defender daquela agressão "à bala" (projétil).

A motivação do delito foi fútil, uma vez que, consta dos autos, que a confusão entre o agente e sua companheira começou por motivo de bebedeira, sendo, portanto, desarrazoado, que uma discussão de tal natureza culmine com a vontade do agente, livre e consciente, de ceifar uma vida humana, como, de fato, ocorreu.

Portanto, por todo o apurado, conclui- se que o binômio materialidade-autoria delitiva resta demonstrada, de forma inconteste, nos presentes autos, pois que, pelos elementos colhidos na fase investigativa, restou comprovada a ocorrência do crime (prova material - laudos diversos), estando também evidenciado que fora o agente em questão o autor do homicídio em tela, fato confirmado, inclusive, não só por testemunhas oculares dos fatos, mas, também, pela própria confissão do denunciando”.

Em razões recursais
,
à ID 19218487
, pugna a defesa, em tese única, pela desclassificação do crime foi o Recorrente pronunciado, para o delito de homicídio culposo.

Em contrarrazões
,
à ID 19218505
, a RMP de 1º Grau, Dra. Aline Janusa Teles Martins, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a pronúncia do acusado.

Em despacho, à ID
19218529
,
o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior
, a Procurador de Justiça Criminal, Dra.

Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso Penal em Sentido estrito interposto.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

-Da desclassificação delituosa

Pugna a defesa, em tese única, pela desclassificação do delito pelo qual foi o Recorrente pronunciado, para o crime de homicídio culposo, ante a ausência do
animus necandi
, já que não teve a intenção de matar a vítima, chegando a causar a morte dela apenas por imprudência, ante o ato perigoso que praticou.

No caso em apreço, observa-se que os indícios de autoria delitiva em relação ao acusado Antônio Pessoas dos Santos Filho restam fartamente demonstrados, por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas Carla Lorena Leite Silva, Eliane Leite Silva, Rodival Gonçalves de Moares e Washington Leite Silva, consoante sentença de pronúncia, que, aliás, tem fé pública,
à ID 19218487,
os quais são uníssonos em apontar como sendo o acusado a pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo contra sua companheira e, por erro de execução, ceifou a vida do ofendido Gilberto Leal Silva.

Com efeito, a versão apresentada pelo réu de que o disparo por ele efetuado foi “acidental”, não encontra ressonância induvidosa no conjunto fático-probatória carreados aos autos, daí que a desclassificação nesta fase resta temerária.

Quanto a materialidade, esta encontra-se comprovada por meio do Laudo de Necropsia médico-legal da vítima, bem como pelas fotografias apensadas aos autos,
à ID 19218484
.

Ora, como cediço, para se efetuar a almejada desclassificação mister se faz comprovar a certeza absoluta da ausência do
animus necandi
, a qual não restou evidenciada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, e da natureza da lesão, assim como a forma como a vítima foi atingida, ou seja, por meio de arma de fogo, crime este praticado por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim sendo, para se admitir, nesta fase, a posição defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. Então, as dúvidas quanto à intenção deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, momento em que a defesa poderá terá a plena oportunidade de apesentar a sua fundamentação.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 1º

de julho de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024